Tribunal: TJES
Processo: 5005931-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005931-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUREA LUCIA DE FREITAS

AGRAVADO: ABILIO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005931-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: A.L.D.F.

AGRAVADO: A.N.

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A
C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PREFERÊNCIA LEGAL NA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela convivente contra decisão da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, proferida nos autos de inventário, que indeferiu sua nomeação como inventariante, determinando o ajuizamento de ação própria para comprovar a união estável, e nomeou o herdeiro colateral, Abílio Nascimento, para o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Escritura Pública Declaratória de União Estável e os demais documentos apresentados pela agravante são suficientes, em cognição sumária, para assegurar sua nomeação como inventariante; (ii) estabelecer qual o foro competente para o processamento do inventário, diante da divergência quanto ao domicílio do de cujus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para o inventário é fixada pelo domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC, prevalecendo o foro de Vitória/ES, local em que o falecido mantinha residência habitual e onde faleceu.

4. A ordem legal do art. 617 do CPC confere preferência ao cônjuge ou companheiro sobrevivente para o exercício da inventariança, em detrimento dos herdeiros colaterais.

5. A Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 2014, possui fé pública e representa indício probatório robusto, suficiente para, em juízo de verossimilhança, justificar a nomeação da agravante como inventariante.

6. A nomeação da companheira sobrevivente para o encargo de inventariante não implica reconhecimento definitivo de sua condição de herdeira, que dependerá de ação própria para reconhecimento da união estável post mortem.

7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a relativização da ordem legal de nomeação apenas diante de fundadas razões, não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O foro competente para o inventário é o do domicílio habitual do de cujus, nos termos do art. 48 do CPC.

2. A escritura pública declaratória constitui título idôneo para, em cognição sumária, justificar a nomeação da companheira sobrevivente como inventariante, prevalecendo sobre a pretensão de herdeiro colateral.

3. A nomeação da companheira como inventariante não implica reconhecimento automático de sua condição de herdeira, que depende de ação própria de união estável post mortem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.829, IV; CPC, arts. 48, 617, 618 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 05.04.2019; TJDF, CCCv 0749182-05.2024.8.07.0000, Relª Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 10.02.2025; TJGO, AI 5684807-62.2022.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 08.03.2023; TJDF, AGI 0722144-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório.

Conforme referido no relatório,
cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AUREA LUCIA DE FREITAS
(Id. 13254585), por meio do qual pretende ver reformada a
decisão inserida no ID 66125927, complementada pela decisão de ID 66816128,
proferida pelo juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Alvimar Nascimento (Proc. nº 5009559-48.2025.8.08.0024), indeferiu seu pedido de nomeação como inventariante e determinou que a comprovação da união estável fosse realizada em ação própria, nomeando para o encargo o herdeiro colateral,
ABÍLIO NASCIMENTO
.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de união estável pública, contínua e duradoura com o falecido desde 2010 até a data do óbito, comprovada por meio de Escritura Pública Declaratória e robusta prova testemunhal;
(ii)
na condição de companheira sobrevivente, possui preferência legal para o exercício da inventariança, nos termos do art. 617, I, do Código de Processo Civil;
(iii)
o último domicílio do casal era em Vila Velha/ES, o que torna o juízo de Vitória incompetente para processar o inventário, conforme art. 48 do CPC;
(iv)
a documentação acostada é suficiente para o reconhecimento de sua legitimidade, não se tratando de questão de alta indagação a ser remetida às vias ordinárias.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão de ID 13303110,
foi atribuído efeito suspensivo ao recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13834753), nas quais o agravado argumenta, em suma, a inexistência da união estável ao tempo do óbito, afirmando que o falecido vivia sozinho em Vitória, e que as provas apresentadas pela agravante são frágeis e contraditórias, havendo necessidade de dilação probatória em via própria, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Em Parecer inserido no ID 15349492, a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela não intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a ação de origem.

Na origem, o ora agravado,
ABILIO NASCIMENTO
, requereu a abertura do inventário dos bens deixados por seu irmão, Alvimar Nascimento, aduzindo que o falecido era divorciado, não deixou ascendentes nem descendentes, e tampouco convivia em união estável, de modo que a sucessão legítima recairia sobre os herdeiros colaterais, nos termos do art. 1.829, IV, do Código Civil. Pleiteou, com base nisso, sua nomeação para o encargo de inventariante.

Após a distribuição, a ora agravante,
AUREA LUCIA DE FREITAS
, peticionou nos autos, sustentando ser a única herdeira do
de cujus
, ao argumento de que com ele convivia em união estável desde o ano de 2010. Para corroborar sua alegação, juntou escritura pública declaratória de união estável e afirmou que o domicílio do casal era na Comarca de Vila Velha.

Acolhendo a tese da incompetência, o juízo singular proferiu decisão declinando da competência para uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Vila Velha (ID 65430366).

Em face de tal pronunciamento, o agravado opôs embargos de declaração, sustentando que, embora o falecido possuísse outros imóveis, sua residência efetiva era um apartamento no Centro de Vitória. Aduziu, ainda, a falsidade das alegações da agravante, afirmando que o
de cujus
morava sozinho há mais de dois anos, fato que seria objeto de ação própria para anular a escritura de união estável.

Ao apreciar os aclaratórios, o magistrado de primeiro grau tornou sem efeito a decisão anterior e nomeou o agravado como inventariante, sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, ao analisar os autos, percebo que assiste razão o embargante em suas explanações.

Isso porque, verifica-se que o endereço real de residência e domicílio fixo do de cujus, e inclusive o local onde faleceu, é na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 607, apto 601, Ed. Ultramar, Centro, Vitória, conforme documentos 3, 5, 7 contido na id-65163146, e não o elencado na Decisão embargada, qual seja, Rua da Uva, 08, Ponta da Fruta, na cidade de Vila Velha-ES, CEP: 29.129-34.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos
E DOU PROVIMENTO
aos mesmos, via de consequência,
CHAMO O FEITO À ORDEM
, para tornar sem efeito a decisão proferida ao ID65430366, referente ao declínio de competência em razão do foro do
de cujus
.

Superada essa questão, em relação aos fatos apresentados por Áurea Lúcia de Freitas no ID 65274030, destaca-se a necessidade de comprovação da união estável mencionada, por meio de sentença transitada em julgado, proveniente da ação de União Estável
post mortem
, ajuizada na Vara de Família.

Dessa forma,
INTIME-SE
a requerente Áurea Lúcia de Freitas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o ajuizamento da referida ação.

Por conseguinte,
NOMEIO
o requerente
ABILIO NASCIMENTO, CPF/MF nº 244.118.417-20
como inventariante do ESPÓLIO DE
Alvimar Nascimento, CPF nº 336.376.797-87
, para o exercício das funções estabelecidas nos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil de 2015. Assim, incumbe à inventariante acima indicada: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1 o; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII – prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência. Incumbe ainda à inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III – pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Esta decisão deverá servir como termo de inventariante, pois está assinado eletronicamente pelo Magistrado Titular desta Vara
.” (ID 66125927)

Inconformada, a recorrente opôs novos embargos de declaração, apontando omissão quanto à análise da escritura pública de união estável. O recurso foi desprovido, nos seguintes termos:

“Na Decisão de ID 66125927 este Juízo assim se manifestou: “Superada essa questão, em relação aos fatos apresentados por Áurea Lúcia de Freitas no ID 65274030, destaca-se a necessidade de comprovação da união estável mencionada, por meio de sentença transitada em julgado, proveniente da ação de União Estável
post mortem
, ajuizada na Vara de Família”.

Dessa forma, reconheço a omissão referente à ausência de manifestação a respeito da escritura pública de união estável juntado no ID 65302184. Entretanto, considerando a divergência acerca da existência da união estável entre Abílio Nascimento e Aurea Lucia de Freitas, entendo que há necessidade de ajuizamento de ação própria, para tal discussão, por meio de ajuizamento de ação própria, que tramitará perante uma das Varas de Família da Comarca.

Frise-se, inclusive, que houve a lavratura de Boletim Unificado indicado no ID
66047001
, para averiguação a respeito da situação que envolveu o falecimento do inventariado, com destaque para a divergência a respeito da existência de união estável.

Diante do exposto, em virtude da animosidade entre as partes e, especialmente, da ausência de entendimento mútuo acerca da união estável indicada nos autos,
RECEBO
, vez que tempestivos, porém
NÃO DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos no ID 66174752. Assim, MANTENHO a nomeação de Abílio Nascimento como inventariante, conforme Decisão de ID 66125927.” (ID 66816128)

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso e, após analisar detidamente os autos, entendo que assiste parcial razão à recorrente. Explico.

Segundo se depreende, o cerne do presente recurso reside na análise sobre a suficiência da prova pré-constituída para, em sede de inventário, reconhecer a agravante como companheira do
de cujus
e, por conseguinte, nomeá-la inventariante, afastando o herdeiro colateral.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão da agravante sob o fundamento de que a controvérsia sobre a existência da união estável ao tempo do óbito constitui questão de alta indagação, a demandar dilação probatória em ação autônoma na Vara de Família.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se os elementos probatórios apresentados pela agravante, notadamente a Escritura Pública Declaratória de União Estável, são suficientes para, ao menos em um juízo de cognição sumária, justificar sua nomeação como inventariante, em detrimento do herdeiro colateral.

No caso, observa-se um profundo dissenso fático. Enquanto a agravante junta declarações de testemunhas que corroboram a vida em comum do casal em Vila Velha, o agravado apresenta um conjunto igualmente robusto de depoimentos de vizinhos e funcionários do edifício onde o falecido residia em Vitória, os quais afirmam que ele morava sozinho e não recebia visitas da agravante.

Com relação ao foro competente para o inventário, o artigo 48 do CPC estabelece que é o do domicílio do autor da herança:

Art. 48.
O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário
, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Nesse passo, não obstante o esforço argumentativo da recorrente, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer o Juízo de Vitória como competente, pois, ao que parece, o falecido possuía alguns imóveis, sendo um deles aquele situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 601, Centro, Vitória-ES, local, inclusive, em que foi encontrado morto e também constante na procuração datada de 04/05/2023 (ID 65302182).

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA
. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 33 DO STJ.
1. O art. 48 do CPC prevê que o foro competente para ações de inventários e partilhas de bens é o foro do domicílio do autor da herança.
2. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício. 3. De acordo com o Enunciado nº 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. (TJDF; CCCv 0749182-05.2024.8.07.0000; Ac. 1967566; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 10/02/2025; Publ. PJe 07/04/2025)

Por sua vez, no que concerne a qualidade de herdeira da agravante e sua a prevalência para o cargo de inventariante, compreendo que assiste razão à recorrente.

Acerca da ordem de vocação hereditária, o artigo 1.829 do Código Civil prescreve que:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Já, no que se refere à ordem de nomeação de inventariante, o artigo 617 do CPC assim dispõe:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV – o herdeiro menor, por seu representante legal;

V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII – o inventariante judicial, se houver;

VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

É importante consignar que, em que pese o Código de Processo Civil tenha estabelecido uma ordem legal de preferência para exercício de tal múnus, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto
” (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a natureza e o alcance dos documentos apresentados. A agravante colacionou aos autos Escritura Pública, lavrada em 27 de janeiro de 2014, na qual ela e o falecido Alvimar Nascimento declararam, perante tabelião, que conviviam maritalmente há aproximadamente 04 (quatro) anos ininterruptos, “em perfeita harmonia, como se casados fossem, relacionamento este que configura uma união estável, pautada em sua convivência pública, notória, contínua e com pretensão de durabilidade ilimitada (ID 65302184).

A Escritura Pública Declaratória, embora não seja prova absoluta para fins de direito sucessório, constitui documento com fé pública que, para o propósito de nomeação ao encargo de inventariante, representa um indício de prova mais robusto do que a mera relação de parentesco colateral do agravado. Ressalto que tal certidão não possui prazo de validade; ela declara uma situação fática preexistente — que o casal já convivia em união há quatro anos antes de sua lavratura — e estabelece um marco formal da relação. A possibilidade de sua rescisão futura, nela mesma prevista, não implica que a união teve fim naquela data, mas apenas regula seus efeitos.

Assim, diante de um documento formal que atesta a união, ainda que sua continuidade no momento do óbito seja controversa, a preferência legal estabelecida no art. 617, I, do CPC deve, em um juízo de verossimilhança, prevalecer sobre a do herdeiro colateral. Nomear a agravante como inventariante, neste momento processual, não significa reconhecê-la definitivamente como herdeira, mas apenas como a pessoa que, em tese, possui melhores condições para administrar o espólio, até que a questão de fundo seja dirimida na via adequada.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
. PRETENSÕES INDEFERIDAS. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, afastou a pretensão do inventariante de reconhecer o início da união estável entre o falecido e a companheira em 1995, ao invés de 1998, data esta última indicada em escritura pública, e rejeitou a inclusão de imóvel na herança, adquirido pela companheira com declaração de recursos próprios e anuência do falecido. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em: (I) determinar o início da união estável entre o falecido e a companheira; (II) decidir sobre a inclusão de imóvel na partilha da herança. III. Razões de Decidir 3.
A escritura pública indica o início da união estável em setembro de 1998, não podendo ser desconsiderada sem ação autônoma
. 4. O imóvel foi declarado como adquirido com recursos próprios da companheira, excluído da comunhão, conforme art. 1.659, inc. II, do Código Civil, sem comprovação de incapacidade mental do falecido no momento da escritura. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Presunção de veracidade das escrituras públicas. 2. Questões de alta indagação devem ser resolvidas nas vias ordinárias. Legislação Citada:Código Civil, art. 1.659, inc. II; Código de Processo Civil, art. 612, art. 669, inc. III. (TJSP; Agravo de Instrumento 2076684-58.2025.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 08/04/2025; Data de Registro: 08/04/2025) (TJSP; AI 2076684-58.2025.8.26.0000; Taubaté; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Vilhena; Julg. 08/04/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão em inventário que reconheceu união estável entre a inventariante e o falecido, afastando a necessidade de colação de imóveis. A agravante alega inexistência de união estável devido ao casamento anterior do falecido e questiona a distribuição de bens. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) a validade do reconhecimento da união estável entre a inventariante e o falecido, apesar do casamento anterior; (II) a aplicação do regime de separação obrigatória de bens devido à idade do falecido; (III) a inclusão de imóveis na colação como adiantamento de legítima. III. Razões de Decidir 3.
A união estável foi reconhecida por escritura pública, permitindo seu reconhecimento no inventário
. A separação de fato entre o falecido e sua ex-esposa foi comprovada, permitindo a coexistência de união estável e casamento. 4. O regime de comunhão parcial de bens foi aplicado devido à união estável anterior ao casamento, conforme Enunciado nº 261 da III Jornada de Direito Civil. Questões sobre fraude na doação de imóveis requerem ação própria, não podendo ser resolvidas no inventário. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É possível reconhecer união estável com pessoa casada, desde que haja separação de fato. 2. O regime de separação obrigatória de bens não se aplica quando o casamento é precedido de união estável iniciada antes dos sessenta anos. Legislação Citada: CC, art. 1.641, II; art. 215; art. 496; art. 612. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp: 1832859 GO 2021/0045798-3, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 22.02.2022. TJSP, Agravo de Instrumento 2231605-53.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2018. (TJSP; Agravo de Instrumento 2035979-18.2025.8.26.0000; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025) (TJSP; AI 2035979-18.2025.8.26.0000; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Carvalho; Julg. 17/03/2025)

Se não bastasse a escritura pública de união estável, também foi juntado aos autos Procuração por meio da qual o falecido constituiu a agravante como sua procuradora conferindo poderes, inclusive, para tratar de questões perante as instituições financeiras para movimentar suas contas bancárias.

No que se refere ao boletim de ocorrência registrado pelo agravado (ID 66047001), em que o ele afirma a falsidade da união estável, denota-se que se trata de declaração unilateral firmada pelo agravado.

Por fim, não desconsidero que o
de cujus
foi encontrado morto em estado de decomposição sozinho no apartamento localizado no Centro de Vitória, o que poderia indicar que a união estável teria terminado. No entanto, restou esclarecido que ele possuía vários imóveis e que permanecia quitando as contas da casa que a recorrente já possuía anteriormente à convivência.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ABERTURA DE INVENTÁRIO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. ART. 617 DO CPC. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE
. 1. A análise do Agravo de Instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2. A nomeação do inventariante deve ser feita em observância ao que determina o art. 617 do CPC, haja vista que ele é o responsável pela representação judicial do espólio até que se ultime a partilha. 3. No caso, conforme a documentação acostada ao processo originário, verifica-se que a agravada demonstrou a probabilidade de seu direito, no sentido de que vivia em união estável com o de cujus, ao tempo da morte deste. 4. Ademais, a ordem de nomeação do inventariante estabelecida pelo art. 617 do CPC só poderia ser subvertida se apresentadas e comprovadas fundadas razões para tanto, o que não foi constatado
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO; AI 5684807-62.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/03/2023; DJEGO 10/03/2023; Pág. 4507)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 617 DO CPC. PRECEDÊNCIA DA COMPANHEIRA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 617 do CPC estabelece a ordem de nomeação do inventariante, o primeiro da lista é o cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguido dos demais herdeiros. 2. A falta de título judicial quanto ao reconhecimento da união estável, por ora, não inviabiliza a nomeação da companheira como inventariante, sobretudo porque a decisão agravada observou as disposições legais sobre o tema, as declarações colhidas e o conjunto probatório apresentado pelas partes
. 3. Na origem, a discussão restringe-se ao início da união estável e não propriamente à existência de relacionamento entre a agravada e o autor da herança, o que atrai a ordem de preferência definida do CPC, art. 617. 4. A ordem legal pré-estabelecida permite flexibilização apenas no caso de demonstração concreta de que aquele que tem a precedência possua impedimento para exercê-la ou algum fato que a desabone. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07221.44-86.2022.8.07.0000; Ac. 162.2934; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 27/09/2022; Publ. PJe 10/10/2022)

Dito isso, observo que nesta etapa preambular, a recorrente demonstrou possuir um justo título que lhe confere verossimilhança e preferência legal para o exercício da inventariança, de modo que deve ser nomeada para o encargo.

Registro que essa conclusão não supera eventual necessidade de ajuizamento de ação própria para o reconhecimento da união estável
post mortem
, como condição para o seu reconhecimento como herdeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para nomear a agravante,
AUREA LUCIA DE FREITAS
, para o encargo de inventariante do espólio de Alvimar Nascimento, devendo ser lavrado o respectivo termo de compromisso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.